Tribunal: TJPA
Processo: 0002838-51.2016.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002838-51.2016.8.14.0013

RECORRENTE: DANILSON MARTINS SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0002838-51.2016.8.14.0013

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DANILSON MARTINS SOUZA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIMES CONEXOS DE LESÃO CORPORAL GRAVE E INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Danilson Martins Souza contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (artigos 121, § 2º, inciso I, c/c 14, inciso II, do Código Penal) e pelos crimes conexos de lesão corporal grave (artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal) e invasão de domicílio qualificada (artigo 150, § 1º, do Código Penal). O recorrente pleiteia a absolvição sumária e a impronúncia, alegando ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito de homicídio.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado, bem como dos crimes conexos, para justificar a manutenção da pronúncia e o consequente julgamento pelo Tribunal do Júri.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário um juízo de certeza plena, mas apenas de probabilidade, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente das provas.

4.

No caso em análise, a materialidade do delito de tentativa de homicídio qualificado está comprovada pelos laudos periciais e provas orais colhidas nos autos, sendo os indícios de autoria suficientes para a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

5.

Quanto aos crimes conexos de lesão corporal grave e invasão de domicílio, também estão presentes provas da materialidade e indícios de autoria, sendo igualmente necessária a apreciação pelo Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

6.

A absolvição sumária do recorrente não é cabível, pois não há prova inequívoca de causa excludente de ilicitude ou de inexistência do fato, devendo as questões levantadas ser analisadas pelo Tribunal do Júri.

7.

O pedido de impronúncia por insuficiência de provas também não procede, uma vez que a decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade, devendo ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado, bem como dos crimes conexos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, inciso I, 14, II, 129, § 1º, II, e 150, § 1º; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.10.2015; STJ, AgRg no AREsp 293099/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09.08.2016; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.05.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002838-51.2016.8.14.0013

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DANILSON MARTINS SOUZA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DANILSON MARTINS SOUZA
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado constante dos artigos 121, §2º, inciso I, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal e crimes conexos previstos nos artigos 150, §1º, 129, §1º, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Códex Repressivo, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Em suas razões, o apelante pugna por sua absolvição sumária e consequente impronúncia, sustentando a tese de ausência de indícios de autoria e de materialidade do delito de homicídio.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DA ACUSAÇÃO FORMALIZADA NA DEMANDA PENAL

Narra a denúncia ofertada pelo Ministério Público:

“(...) que o denunciado no dia 4 de abril de 2016, por volta das 00 horas e 30 minutos, municiado de uma arma de fogo, tipo pistola PT 940 - Taurus, numeração STL 04631/PMPA - 766, desferiu três disparos de arma de fogo contra a vítima MAURICIO SANTOS DA LUZ, sendo que no momento em que desferiu os disparos chegou a atingir sua namorada, a nacional, CAMILLE DO ROSÁRIO BORGES, a qual permanece internada no Hospital Metropolitano de Belém, tendo em vista a gravidade das lesões.

O Móvel do crime se deu por vingança, uma vez que o acusado momentos antes de disparar contra a vítima, teve com a mesma um entrevero, posto que dirigia em alta velocidade pela Av. Barão de Capanema, localizada neste município e a vítima reclamou que o veículo poderia atingi-la, o acusado jogou o veículo para cima da vítima, porém não conseguiu atropelar a mesma, ato contínuo desceu do veículo e empunhando a arma que trazia consigo, desferiu os três disparos contra a vítima e acabou por atingir, também, sua própria namorada que estava no interior do veículo. A vítima em seu desespero conseguiu ainda desarmar o acusado e fugiu para interior de sua residência sendo seguido pelo acusado, o qual invadiu, com violência e sob ameaças, a residência, da vítima e pegou a arma de volta. A vítima, então, desfaleceu e foi encaminhada para atendimento médico.

Os disparos que atingiram a nacional CAMILLE BORGES, na verdade ocorreram por Erro de Execução, Figura Típica Descrita no Art. 73 do CPB.

A Arma como se pode verificar é de uso militar e pertence à corporação da Polícia Militar, as diligências policiais devem continuar nesse sentido, conforme solicitou a própria autoridade policial.
(...)” (negritos meus)

2.2 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, assim, não demanda certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Dessa forma,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”
e sim o “
in dubio pro reo”
, em respeito à presunção de inocência.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do referido órgão, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão, isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal) do delito de homicídio.

2.3 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente
através das perícias técnicas ou seja, do laudo de balística e dos laudos médico hospitalar e de lesão corporal da vítima Camille do Rosário Borges,
pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração – homicídio tentado -, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arrolada pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

2.4 – DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Em relação a uma possível absolvição sumária do apelante, não merece ser acolhida neste momento, na medida em que somente se admite tal hipótese se a acusação for manifestamente infundada, ou quando demonstrada a ocorrência de uma causa excludente da ilicitude, o que não ocorre na situação examinada, razão pela qual deve ser oportunizado ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada da prova.

Neste sentido, consolidada a jurisprudência:

PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.I. LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INVIABILIDADE - APRECIAÇÃO AFETA AO JÚRI. Ausente na fase do iudicium accusationis prova cabal de alegada excludente de ilicitude, mostra-se inadmissível a absolvição sumária, devendo o julgamento do acusado, ante a constatação de indícios de propósito homicida, ser remetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. II. QUALIFICADORA (MOTIVO TORPE) - EXCLUSÃO INADMISSÍVEL.A circunstância qualificadora do homicídio só pode ser afastada da pronúncia quando claramente inexistente; encontrando suporte mínimo no material probatório, deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a C.Criminal - RSE - 1344780-8 - Mallet - Rel.: Telmo Cherem - Unânime - - J. 18.06.2015).

É preciso relembrar que a sentença de pronúncia tem por escopo apenas pôr termo ao
"judicium accusationis"
(1.ª fase do procedimento do Júri) e dar início ao
"judicium causae"
(2ª fase do procedimento do Júri), que se materializa efetivamente em plenário, com o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando que o conjunto probatório fornece prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para fundamentar a pronúncia do recorrente, deve este ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, competente para decidir sobre as condutas perpetradas pelo mesmo.

2.5 – DA IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

No que se refere ao pedido de impronúncia por insuficiência probante, ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria, condições que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

2.6 – DOS CRIMES CONEXOS

Em relação aos crimes conexos, no caso, lesão corporal de natureza grave (artigo 129, §1º, inciso II (perigo de vida), do CP) em relação a vítima Camille Borges do Rosário, e de invasão de domicilio qualificada (artigo 150, §1º, do CP) no tocante ao ofendido Maurício Santos da Luz,
o mero juízo de admissibilidade acusatório em relação ao crime doloso contra a vida é suficiente para a submissão ao Tribunal do Júri, da integralidade da acusação, ressalvada a hipótese de falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade ou de indícios de autoria
(Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.693.713/GO, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, 5ªTurma, julgado em: 24/04/2018).

Compulsando atentamente os autos, observo provas da materialidade e indícios de autoria em relação aos crimes de lesão corporal e invasão de domicílio, delitos estes conexos a infração penal de tentativa de homicídio. Portanto, havendo justa causa quanto aos referidos delitos conexos, é defesa a análise pormenorizada do mérito na fase de pronúncia, competindo ao Conselho de Sentença o revolvimento dos elementos probatórios e o julgamento da integralidade da imputação, nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

A propósito,
a admissibilidade de imputação de crime conexo a delito doloso contra a vida deve ser analisada pelo magistrado apenas no momento do recebimento ou rejeição da Denúncia, mas não no momento da prolação da decisão de Pronúncia
(in: NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal, 2015, p. 691).

Assim, havendo justa causa, a declaração de pronúncia é medida que se impõe, competindo ao Tribunal do Júri a inteireza da Acusação (Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.686.864/GO, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em: 18/10/2018).

2.7 – DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento aventado pelo recorrente, tenho que todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia recursal foram amplamente debatidas, sendo prescindível a indicação pormenorizada de dispositivos legais.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 18/09/2024